Tribunal: TJBA
Processo: 0512958-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512958-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEA MOTA SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADO. IRRELEVÂNCIA. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE REGULAMENTO DESTINADO A SERVIDORES CIVIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. GAP. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por bombeira militar estadual, visando ao recebimento de adicional de insalubridade e/ou periculosidade, com base na previsão contida na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 9.967/2006. 2. O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de regulamentação específica para a categoria militar, impossibilitando a extensão automática das normas aplicáveis aos servidores civis, bem como na vedação da cumulação com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). 3. A parte autora alegou cerceamento de defesa por não realização de perícia e, no mérito, sustentou o direito ao adicional com base em dispositivos legais estaduais, laudo técnico e suposta omissão regulamentar do Executivo. 4. Requereu a reforma da sentença para concessão dos adicionais e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Definir se a ausência de regulamentação específica para os militares estaduais impede o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; 6. Verificar se é possível aplicar, por analogia, regulamentação destinada aos servidores públicos civis aos policiais militares do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O julgamento antecipado da demanda, com base na inexistência de controvérsia fática relevante e na natureza exclusivamente jurídica da matéria, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o pedido de produção de prova pericial se revela irrelevante à resolução da controvérsia. 8. A concessão de adicional de insalubridade e periculosidade aos policiais militares, embora prevista abstratamente na Lei Estadual nº 7.990/2001, depende de regulamentação específica, conforme dispõe o art. 107 do mesmo diploma, tratando-se de norma de eficácia limitada. 9. O Decreto Estadual nº 9.967/2006, que regulamenta os adicionais para servidores públicos civis com base na Lei nº 6.677/1994, não se aplica aos militares, que possuem regime jurídico próprio e autônomo, em conformidade com o art. 42 da CF/1988 e o art. 48 da Constituição do Estado da Bahia. 10. A ausência de regulamentação específica para os militares impede a aplicação analógica das normas destinadas aos civis, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) e à separação dos poderes, como estabelecido na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 11. A existência de laudo técnico atestando condições insalubres ou perigosas não supre a exigência de regulamentação específica, pois a concessão da vantagem é matéria de direito e não apenas de prova pericial. 12. Os riscos inerentes à atividade policial militar já se encontram contemplados na estrutura remuneratória da carreira por meio da Gratificação de Atividade Policial (GAP), sendo vedada a cumulação com adicionais de mesmo fundamento, sob pena de bis in idem, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988. 13. A pretensão de compelir o Estado ao pagamento de adicional sem a existência de norma regulamentadora específica configura tentativa de atuação jurisdicional como legislador positivo, violando o princípio da reserva legal e a autonomia do Poder Legislativo. 14. Não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a não concessão dos adicionais pleiteados decorre do cumprimento do princípio da legalidade por parte da Administração Pública, não havendo conduta ilícita apta a ensejar reparação civil. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 0512958-16.2018.8.05.0001, em que são apelante CLÉA MOTA SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente